Tribunal: TJDFT
Processo: 0724323-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. ADMINISTRATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO SLU PARA AGEFIS. GARANTIA LEGAL DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI QUE REDISTRIBUIU O CARGO EFETIVO.
1. A Lei 4.150/2008, em seu art. 20, parágrafo único, que criou a AGEFIS, assegurou aos servidores redistribuídos da Carreira de Conservação e Limpeza Pública da Área de Especialização de Fiscalização de Limpeza Pública - SLU para a Secretaria de Governo do Distrito Federal todos os benefícios financeiros outrora percebidos, inclusive as gratificações.
2. Desse modo, não há de se falar em violação à súmula vinculante 37, do STF, uma vez que não se trata de equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie, em afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, mas apenas de equiparação do auxílio-alimentação de que o servidor redistribuído à AGEFIS fazia jus, na carreira originária, da mesma administração pública. Precedentes: Acórdão n.1024368, 07241408120168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 16/06/2017; Acórdão n.1044361, 07284520320168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017.
3. Encontra-se devidamente demonstrado, nas fichas financeiras acostadas pelo autor (ID 21046508, 21046559, 21046559), que os valores recebidos, a título de auxílio-alimentação, estão aquém daqueles pagos aos servidores da SLU, devendo, assim, ser prestigiada a sentença recorrida.
4. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição incide em cada parcela individualmente (Súmula n. 85, do Superior Tribunal de Justiça), de maneira a atingir aquelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, distribuída, no caso, em 26 de junho de 2020. Assim sendo, declaro prescrita a pretensão das cobranças das parcelas anteriores a maio/2015.
5. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para alterar a sentença, condenando o Distrito Federal no pagamento dos valores devidos, tendo como termo inicial o dia 26 de junho de 2015 e final o dia 01 de janeiro de2017. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a parcial procedência. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.